Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700942-87.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSUE BARREIRA REIS D E C I S Ã O O DF ingressou com agravo de instrumento impugnado a decisão que concedeu a tutela de urgência para compeli-lo fornecer medicamento não padronizado. A liminar foi indeferida. Em ID 19479692 a Defensoria acosta petição consignando que houve a perda do objeto do agravo de instrumento interposto pelo réu em virtude de que o feito já foi sentenciado, tendo o juízo processante julgado o pedido improcedente, assinalando, ainda, que impugnará a sentença por meio de recurso próprio. Em exame do processo de origem (0722648-15.2020.8.07.0016), observo que a parte autora já apresentou o recurso inominado, que foi recebido no efeito devolutivo. A improcedência do pedido leva à revogação da liminar deferida, de modo que o agravo de instrumento que pretende impugna-la naturalmente perde seu objeto. ANTE O EXPOSTO, em virtude da perda superveniente do interesse recursal, não conheço o recurso. (e) Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito